Tribunal: TJMT
Processo: 1025611-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025611-57.2020.8.11.0000
Agravo no 1025611-57.2020.811.0000
Agravante: Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.
Agravada: Esteria Adrião Lopes
Agravo interposto pela requerida Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Alta Floresta.
AÇÃO: Declaratória c/c Revisional de Débito no 1003364-95.2019.811.0007, proposta por Esteria Adrião Lopes, aqui agravante, em face de Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A..
DECISÃO AGRAVADA: determinou à requerida, aqui agravante, arcar, exclusivamente, com as despesas de honorários periciais referente à perícia técnica a ser feita na instalação elétrica da unidade consumidora da autora, aqui agravada.
Irresigna-se com a determinação de pagamento, exclusivo, dos gastos com honorários periciais, porquanto entende, em síntese, que o deferimento de inversão e prova em face de uma parte não tem força para obrigar que a outra arque exclusivamente com gastos para realização de provas, em especial da pericial.
Argui que os ônus da realização da prova, no caso, os da pericial, devem recair, independentemente de deferimento de inversão de prova, sobre quem a postulou, que no caso, será sobre a autora, aqui agravada.
Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Busca, Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A., aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Ação Declaratória c/c Revisional de Débito proposta por Esteria Adriao Lopes, agravada, determinou à requerida, aqui agravante, arcar, exclusivamente, com as despesas de honorários periciais referente à perícia técnica a ser feita na instalação elétrica da unidade consumidora da autora, aqui agravada.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E, em que pese as alegações, não se verifica prejuízos que decorra do aguardo da solução por ocasião do julgamento do recurso pelo Colegiado.
Embora a decisão agravada já tenha deferido a pericia técnica e nomeado perito, bem assim consignado que os honorários advocatícios serão suportados pela requerida, Energisa, aqui agravante, tais fatos não causam prejuízos, ao ponto de recomendarem a imediata suspensão dos efeitos da decisão de origem.
Sucede que, embora já tenha sido nomeado perito, a designação e data para a realização da prova ainda depende de várias providências, a serem realizadas pelas partes, em vários prazos.
Veja o fragmento da decisão impugnada:
“2) Por entender necessário, DEFIRO a prova pericial (perícia técnica na instalação elétrica na casa do autor).
2.1) Para a realização da prova pericial, NOMEIO o Sr. João Pavan Gheller (Av. Dos Tarumãs, n° 1.873, Sala 05, Jardim Paraíso, Sinop-MT, CEP 78.556.102, tel. (66) 3532-1962), para fetuar perícia, a ser realizada por perito engenheiro, visando avaliar a área em questão, independentemente de compromisso, nos termos do art. 466, do CPC/15.
Ressalve-se que os honorários periciais serão arcados pelo requerido, vez que a parte autora teve sua hipossuficiência técnica reconhecida no julgamento do Agravo de Instrumento n° 1015208-29.2020.811.0000.
2.2) INTIMEM-SE AMBAS AS PARTES PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAREM na forma do § 1o do art. 465 do CPC/2015.
2.3) INTIMEM-SE AS PARTES PARA APRESENTAREM SEUS QUESITOS, E APÓS A JUNTADA DOS QUESITOS E SÓ DEPOIS DELA, INTIME-SE O SR. PERITO PARA INFORMAR O VALOR DE SEUS HONORÁRIOS E ATENDER AO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 465 DO CPC/2015, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. CONSTE-SE, ainda, do ato de intimação do perito, a possibilidade de aplicação do § 1o do art. 468 do CPC/2015 (no caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo), caso o perito deixe de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.
2.4) Vindo aos autos a proposta de honorários do Sr. Perito, na forma do § 3o do art. 465 do CPC/2015, INTIME-SE O REQUERIDO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA PROPOSTA, haja vista que arcará com os honorários periciais.
2.5) NO CASO DE DISCORDÂNCIA, QUE APRESENTE CONTRAPROPOSTA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ao que deverá ser INTIMADO o perito para manifestar, justificadamente, se concorda, ou não, em igual prazo, podendo apresentar nova proposta de honorários.
2.6) APÓS O CUMPRIMENTO DOS ITENS “2.4” E “2.5”, FAÇAM OS AUTOS CONCLUSOS PARA QUE ESTE MAGISTRADO POSSA ARBITRAR O VALOR DOS HONORÁRIOS (art. 465, § 3o, in fine, CPC/2015).
2.7) APÓS A DECISÃO DE QUE TRATA O ITEM “2.6”, CERTIFIQUE-SE E INTIME-SE O PERITO JUDICIAL PARA DESIGNAR DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA INÍCIO DOS TRABALHOS PERICIAIS (com tempo suficiente para que a Secretaria de Vara providencie as intimações das partes), sendo que desde logo defiro o acesso aos autos, para que possa analisar as peças constantes no feito.
2.8) Efetuado o agendamento pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as partes quanto a data agendada para a realização da prova pericial (art. 474, CPC/2015)” (grifos próprios e destaque nosso).
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime a requerida, agravada, para apresentar, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator